Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-69.2018.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002483-69.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 255.579.631-20 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016)
.

2- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se
razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que
a presente demanda
não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 2483-69.2018.8.11.0008 – CÓDIGO 136518 – PJE

APELANTE: MUNICIPIO DE DENISE

APELADO:

MARIA DE FATIMA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Denise
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 2483-69.2018.8.11.0008, código n.º 136518, julgou extinta a ação, diante do pagamento total do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

Irresigna-se o Apelante apenas no que tange à ausência de condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Requer, então, o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Apelado.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020